Tribunal: TJMT
Processo: 0005437-28.2018.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005437-28.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VICENTE DE CAMPOS - CPF: 928.539.511-20 (APELADO), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0073-09 (APELANTE), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.537.262/0001-43 (APELANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE APARELHO CELULAR EM LOJA DE VAREJO – NECESSIDADE DE CONSERTO LOGO APÓS A AQUISIÇÃO

- ENTREGA DO BEM EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA – ALEGAÇÃO DE ENTREGA DO BEM APÓS O REPARO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO AUTOR – NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE ENTREGA PARA TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA (ARTIGO 14 DO CDC) – ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILDIADE CIVIL – VIABILIDADE - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 186, 187 E 927, TODOS DO CÓDIGO CIVIL -

DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Em havendo falha na prestação de serviços, impõe-se a responsabilização objetiva, com incidência do artigo 14 do CDC, eis que após a aquisição do produto (aparelho celular) em loja de varejo, foi detectado defeito, com necessidade de utilização da assistência técnica, que remeteu o produto para o endereço do consumidor, sendo o bem entregue pelos Correios a terceiro. Cabível, portanto, a responsabilização civil objetiva, bem com a necessidade de reparação civil, à luz dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, não cabendo eximir-se de obrigação.

Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como está de acordo com o critério pedagógico da condenação, com vistas a verificar a possibilidade daquele que paga, bem como a vedação de enriquecimento indevido daquele que receberá os valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME.
,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral e Material no. 0005437-28.2018.8.11.0028, cód. no 163628, movida por

JOAO BATISTA VICENTE DE CAMPOS
(Apelado),
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados, a fim de CONDENAR solidariamente o requerido a pagar à parte autora a importância R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), corrigido desde o desembolso pelo INPC e acrescido de juros de mora, em 1% a.m., desde a citação, referente aos danos materiais, e
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, e juros moratórios, em 1% a.m., desde a citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 50% para cada requerido sobre 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Torno inexigíveis em relação a J. F. PEREIRA EIRELI – ME, uma vez que foi deferida a justiça gratuita.

Em síntese, ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, defende a reforma da sentença, alegando que o aparelho foi entregue no endereço informado pelo Apelado; que não é plausível a condenação à restituição de quantia paga pelo produto e nem ao pagamento por danos morais, salientando-se a ausência de conduta lesiva praticada pela Apelante.

Diz que não há responsabilidade caracterizada, pois não foi a Apelante que postou o produto; que ela não possui qualquer vínculo com os correios; que

“(...) não tem como obter qualquer informação sobre a entrega e mesmo tendo requerido que os Correios fossem oficiados, tal pedido foi negado pelo juízo “a quo”, sob o argumento que as partes deveriam diligenciar nesse sentido. Ocorre que o requerimento de informações é realizado por meio do site dos Correios e somente os envolvidos (remetente e destinatário) tem acesso a essas informações, de modo que a Apelante não tem como produzir qualquer prova nesse sentido”.

Diante da ausência de responsabilidade, pede a reforma da sentença, julgando-se improcedente a ação.

Alternativamente, pede a minoração do valor fixado a título de dano moral, tendo em vista que o valor a tal título é exagerado para o caso em tela.

Por sua vez, J.F. PEREIRA & CIA LTDA – ME, recorre da sentença, argumentando que o próprio autor confirma que o aparelho foi enviado para o seu endereço, confessando a falha dos Correios; que entregou a sua encomenda a terceiro.

Diz que a sentença “tropeça”

nos documentos carreados pelo autor, ao tentar viabilizar o pedido exordial; que ela é completamente equivocada, pois o endereçamento estava correto e quem recebeu foi terceiro (supostamente desconhecido do autor), de modo que é bastante crível que os Correios tenham entregado a encomenda a pessoa supostamente errada.

Afirma, portanto, que inexiste ato ilícito praticado pela Apelante, razão pela qual impõe-se o afastamento da pretensão indenizatória.

Requer o provimento do apelo para “(...) a) Reformar a r. sentença recorrida, reconhecendo a inexistência de ato ilício por parte desta recorrente, em especial diante da previsão do artigo 373, I do CPC, bem como em razão da expressa declaração da parte recorrida em sua peça inicial no sentido de que a encomenda foi à sua residência direcionada e que a falha (suposta) foi dos Correios quando da entrega do aparelho e, especialmente diante do fato de que a tese central da sentença restou ruída por erro de interpretação da MM. Magistrada a quo. Por decorrência lógica, que sejam afastadas as obrigações de reparação material e moral; b) Afastado o pleito da alínea ‘a’: b1) Alternativamente requer seja revisado à menor a condenação, sendo por este E. TJMT arbitrado valor condizente a título de dano moral, inclusive com o porte da apelante (beneficiária da assistência judiciária gratuita); b2) Requer seja determinado que os juros sejam reputados desde a citação desta recorrente, com vistas a espancar qualquer interpretação em sentido diverso”.

Em contrarrazões, o Apelado requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral e Material no. 0005437-28.2018.8.11.0028, cód. no 163628, movida por

JOAO BATISTA VICENTE DE CAMPOS
(Apelado) em face
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados, a fim de CONDENAR solidariamente o requerido a pagar à parte autora a importância R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), corrigido desde o desembolso pelo INPC e acrescido de juros de mora, em 1% a.m., desde a citação, referente aos danos materiais, e
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, e juros moratórios, em 1% a.m., desde a citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 50% para cada requerido sobre 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Torno inexigíveis em relação a J. F. PEREIRA EIRELI – ME, uma vez que foi deferida a justiça gratuita.

Ambas as Apelantes buscam a reforma da sentença, alegando ausência de responsabilidade civil.

Pois bem.

Malgrado as alegações recursais, nenhuma das partes Apelantes insurgiu-se efetivamente quanto ao fato de que o Autor/Apelado adquiriu o aparelho; que ele apresentou defeitos; que houve o recolhimento para encaminhamento para a assistência técnica; e que depois disso ele (o aparelho) teria sido encaminhado para a sua residência (no seu endereço), todavia, jamais foi recebido pelo proprietário (Autor/Apelado).

A discussão reside na afirmação de que a responsabilidade pela não entrega é dos Correios.

Não merece guarida a alegação.

Os correios entregaram o bem no endereço correto.

Todavia, diante da situação posta, plausível está a sentença, pois os fatos que desencadearam a não entrega são de responsabilidade das Apelantes: afinal o Autor, na qualidade de consumidor, adquiriu o produto (telefone celular e pagou por ele); todavia o aparelho apresentou defeitos. Em razão disso, o Autor/Apelado submeteu-se à condição de necessidade de conserto, e conforme estabelecido pelas regras, dirigiu-se à empresa para efetuar a reparação no produto. Deixou o bem lá e nunca mais o viu.

É mais que plausível que as partes Apelantes arquem com a responsabilidade diante de tal quadro, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva, diante da falha na prestação de serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Não se trata de mero aborrecimento. É fato que causa angústia, transtornos consideráveis, revolta.

Portanto, perfeitamente justificável o decreto de procedência da ação.

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...) registro que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capituladas nos artigos 2o e 3o, da mencionada Lei.

Veja-se:

Art. 2o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Desse modo, a responsabilidade por eventuais danos causados em decorrência desta relação jurídica é objetiva, prescindido, pois, de qualquer perquirição acerca do elemento subjetivo. Ou seja, para a procedência do pedido reparatório,
in casu
, basta a comprovação do ato, do dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Com efeito, para que seja caracterizado o direito à indenização, exige-se apenas a ocorrência do ato, do dano e do nexo de causalidade, sendo que recai sobre a parte autora o ônus de demonstrar a presença de tais elementos, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E, no caso, a autora se desincumbiu do seu ônus probatório.

Isso porque, o autor apresentou evidências documentais que respaldam seu caso.

A testemunha Priscila esclareceu em audiência que a requerida J. F. PEREIRA EIRELI – ME era responsável por fornecer assistência técnica aos aparelhos celulares da marca LG. Quanto ao protocolo de devolução, relatou que após o conserto o aparelho era devolvido pelos Correios. Que se recorda que o protocolo era seguido em todos os serviços da requerida. Que não se recorda muito bem do caso do autor.

Em seu depoimento, o autor relatou que o aparelho celular comprado por ele foi entregue a terceiro. Que não conhece a pessoa a quem foi entregue o celular. Que descobriu que havia sido entregue a terceiro após se dirigir a Martinello. Que as requeridas não deram nenhum retorno ao autor. Que não sabe se o aparelho foi entregue no seu endereço. Que não se lembra se foi informado o código para rastreamento do celular.

Conforme se observa NOTA FISCAL no 004611 acostada a exordial, o autor demonstrou a efetiva aquisição do produto.

Os requeridos não negam a aquisição pelo autor, sendo fato incontroverso.

Adicionalmente, às fls. 17 da ID 62078365, foi comprovada a coleta do produto pela MARTINELLO.

Já às fls. 18 da ID 62078365 consta o extrato do correio do aparelho enviado pela requerida J. F. PEREIRA EIRELI – ME, em que resta constatado que o endereço do autor está incompleto, por não constar o número da casa (no 224 - fls. 17 da ID 62078365).

Por outro lado, verifica-se que a parte ré agiu com descaso e indiferença no tratamento dispensado à consumidora, causando-lhe irritação e aborrecimentos.

É certo que as provas colacionadas aos autos confirmam as alegações da parte autora, quanto à compra do aparelho celular que não foi entregue e, ainda, que houve o correspondente pagamento.

As requeridas em momento algum acostam comprovante de recebimento, seja com a assinatura do autor, seja com a assinatura de terceiro.

Está caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço, notadamente pela ausência de recebimento da mercadoria pela qual pagou.

(...)”.

Não basta dizer que a responsabilidade seria dos Correios porque entregaram o aparelho no endereço do Apelado, mas a pessoa diversa.

Não há qualquer demonstração de diligência para a solução do litígio, mas sim a tentativa de se desvincular da responsabilidade, o que não é aceitável dentro de uma relação de consumo, em que a parte hipossuficiente acreditou no produto comercializado, e depois se viu sem ele, havendo dispendido o valor correspondente, além de experimentar o dissabor pelo defeito logo no início da aquisição do bem.

Nesse sentido, corroboro com a tese de responsabilidade objetiva; e, ainda, que as Requeridas/Apelantes não tenha se desincumbido de demonstrar a ausência de ilícito praticado.

Diante disso, está presente o dever de indenizar, à luz dos artigos 927 c/c os artigos 186 e 187, todos do Código Civil.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“(...) O artigo 14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a
responsabilidade
objetiva quanto aos danos causados ao
consumidor
, é evidente a
falha
na prestação do serviço, o que tipifica o ato
ilícito
e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do
Código

Civil
. (...)
(N.U 1014190-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – PROCEDÊNCIA – APREENSÃO INDEVIDA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – MORA NÃO COMPROVADA – DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA – JULGADA IMPROCEDENTE A BUSCA E DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA –
FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL
CONFIGURADO
– PRESENTE O NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, de sorte que o requerente, na qualidade de
consumidor
, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da
responsabilidade

civil
objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

2. No que diz respeito ao dano moral, entende-se que restará caracterizado quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
3. Para a configuração do dano moral, o dano causado deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos morais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração e nesse sentido, a constatação da apreensão indevida do veículo enseja a obrigação de indenizar.
4. No caso, a conduta
ilícita
praticada pelo apelante causou inegável constrangimento ao apelado, impedindo, injustificadamente, o acesso ao seu veículo, impossibilitando o livre exercício da posse, caracterizando, portanto, dano moral indenizável. (N.U 1014549-44.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)”.

No que diz respeito à alegação de exorbitância dos valores fixados à título de dano moral, não a considero cabível, ressaltando-se que se tratam de duas empresas, sendo uma delas de porte considerável. Ademais, não há enriquecimento indevido, eis que observado o caráter pedagógico da condenação, a fim de que tais condutas não se repitam novamente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Atento ao disposto no artigo, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o do CPC. Contudo, em relação à Apelante
J. F. PEREIRA EIRELI – ME, em razão dela ser beneficiária da assistência judiciária gratuita,
condiciono a exigibilidade ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024